Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-72.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700738-72.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE SANTANA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a realizar o exame ANGIOTOMOGRAFIA. Em consulta aos autos na origem, verifica-se que foi proferida sentença de procedência do pedido inicial, o que evidencia a perda superveniente do interesse recursal. Agravo de instrumento PREJUDICADO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 15 de julho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora